Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PELAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE REALIZADA EM SENTENÇA MANTIDA. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se corroborada por outros elementos de prova, produzidos sob contraditório e ampla defesa, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
2 - O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar condenação, eis que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
3 – Tendo a sentença recrudescido a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), aplicada sobre a pena-base, e sendo esse montante mais benéfico ao réu, deve ser mantida a sentença.
4 – Recurso conhecido e desprovido.